Tribunal: TJDFT
Processo: 0736107-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736107-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO JOSE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido. Decido na forma do artigo 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos artigos 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias a contar da ciência da sentença (art. 42, Lei 9.099/1995). Segundo a certidão de ID 15355725, o autor teve ciência da sentença em 27/02/2020, iniciando a fluência do prazo recursal em 28/02/2020, com termo final em 12/03/2020. O recurso foi interposto em 19/03/2020 (ID 15355715), pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme emenda à inicial de ID 15355599 (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Retifique-se o valor da causa. (e) Brasília/DF, 11 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito